Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. MOMENTO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, ao se homologar a desistência da ação, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do comparecimento espontâneo do Réu.
2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, caso a procuração outorgada ao advogado do réu não contemple poderes especiais para receber citação, a apresentação de defesa supre a falta ou nulidade de citação, satisfazendo o disposto no art. 239, § 1o, do CPC, configurando comparecimento espontâneo.
3. A apresentação de defesa pelo Réu não configura comparecimento espontâneo se ocorrida antes do recebimento da petição inicial e da determinação de citação, notadamente quando o juiz intima a parte autora para se manifestar sobre a possibilidade de prescrição, evidenciando a iminência do julgamento de improcedência liminar (art. 332 do CPC).
4. Não caracterizado o comparecimento espontâneo do réu, é indevida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela desistência da ação.
5. Apelação Cível provida.